Tribunal: STF
Processo: ARE 1306917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – ERRO JUDICIÁRIO – FALHA DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CARACTERIZADA – OFENDIDO QUE FICOU PRESO INDEVIDAMENTE POR MAIS DE UM ANO – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM – ELEMENTOS BALIZADORES DO VALOR DO DANO MORAL – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
    A responsabilidade do Estado é objetiva quando se tratar de indenização por danos morais por atos praticados por seus agentes, independente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
    A restrição indevida da liberdade, garantia fundamental prevista constitucionalmente, acarreta dano moral in re ipsa, por restar caracterizada a prisão ilegal por erro judiciário. Inteligência dos artigos 5º, LXXV, da CF, 186 e 954-III, do CC de 2002.
    A fixação do valor do dano moral deve atender a determinados balizamentos, que obedeçam ao padrão social e cultural do ofendido, à extensão da lesão do seu direito, ao grau de intensidade do sofrimento enfrentado, às condições pessoais do ofensor e do próprio ofendido, ao grau de suportabilidade do encargo pelo último, sem se consubstanciar em enriquecimento sem causa à vítima, além de proporcionar o sentimento reparatório e didático para o ofensor, sempre com preponderância do bom senso e da razoabilidade do encargo.
    Havendo comprovação de danos materiais, decorrentes do não recebimento de salário durante o período da prisão indevida, estes também devem ser ressarcidos pelo Estado.
    Sentença mantida. Recurso improvido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "para sanar o vício apontado e atribuir efeitos infringentes ao julgado para estabelecer que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação seja a data da citação" (vol. 9, pág. 76). 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Veja-se, em primeiro lugar, que o autor permaneceu preso, aguardando o desfecho da ação penal, por quase um ano, com indeferimento de pedidos de relaxamento do flagrante, liberdade provisória e revogação da prisão preventiva, requerimentos esses todos indeferidos em primeiro e segundo graus da jurisdição estatal, sem que a instrução criminal se findasse e sem que fosse, então, sentenciado.
    Somente em 07 de Novembro de 2014 é que a Promotoria de Justiça, em alegações finais, entendeu que "o arcabouço probatório, formado por íntegro e incocusso testemunho, não é suficiente para ensejar ao acusado ADRIANO LUIZ DA SILVA a responsabilidade penal pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II c/c o art. 29, ambos do Código Penal" (fls. 341).
    Posteriormente, pela sentença reproduzida às fls. 353/361, de 26.11.2014, o mesmo Dr. Cássio Roberto dos Santos absolveu o ali réu, aqui autor, das imputações feitas, com fundamento no art. 386, VII, do CP, ou seja, por não existir prova suficiente para a condenação.
    E, de fato, pela análise tanto do auto prisão em flagrante, quanto do inquérito policial do processo criminal é possível concluir que o autor/acusado jamais praticou qualquer conduta descrita no tipo penal, razão essa, por si só, suficiente para demonstrar a ocorrência de erro na sua persecução.
    A conduta imputada ao autor, segundo a denúncia de f. 18/22 foi a de ter ocultado em sua residência a motocicleta utilizada pelos acusados, e, por conseguinte, auxiliado fuga de um dos envolvidos. Foi considerado, ainda, o fato de o autor estar portando quantia em dinheiro, que, segundo os policiais que efetuaram a prisão, era oriunda do assalto realizado.
    Ocorre que desde o início o autor apelado negou as acusações, afirmou que, devidamente empregado, estava trabalhando em um supermercado no momento do crime e que o dinheiro era decorrente do pagamento de seu salário. Aduziu, também, que nunca teve ciência de que a motocicleta havia sido utilizada em um roubo e de quaisquer fatos que antecederam sua prisão.
    Em todo o processo criminal não há sequer indício de que o requerente/apelado tenha participado do crime, tenha praticado qualquer uma das condutas descritas no tipo penal ou em qualquer norma de extensão, ou que tenha, com elemento volitivo, anuído com a prática do delito, tanto que, ao final, houve pedido de sua absolvição, tendo sido este acatado na sentença de fls. 353/361.
    E não é só isso.
    Outro fato também chama atenção durante todo o decorrer do inquérito policial e da instrução criminal.
    Como disse, em que pese a defesa do requerente ter apresentado diversos pedidos de habeas corpus e liberdade provisória, todos foram negados com base na afirmação genérica de que o acusado estava incurso na forma majorada do delito de roubo, razão pela qual os requisitos da segregação cautelar faziam-se presentes.
    Ocorre que em nenhum momento foi feita qualquer menção na menor periculosidade da efetiva conduta imputada ele, de seus bons antecedentes, a existência de emprego fixo e demais requisitos que, per se, ensejariam no mínimo a imposição de medidas cautelares diversas de prisão descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Assim, por todos os ângulos analisados, é possível concluir que houve no caso não apenas exercício de uma faculdade legal, mas sim erro apto a ensejar a responsabilidade do Estado pelos danos causados ao requerente”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente